Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716421-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face do BANCO DO BRASIL S.A.: “Vistos, etc. Considerando que já há cumprimento provisório de sentença manejado nos autos pela parte GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER, que se encontra aguardando o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.00.085514-1 para permitir o levantamento de valores pela parte Exequente, determino ao peticionante (ID no 152503861) que promova a distribuição de seu pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais em autos apartados, instruindo com as peças necessárias, em atenção aos ditames da Portaria no 85/2016, bem como com a guia e comprovante de custas. (...) Vistos, etc. GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão e obscuridade na decisão que determinou a distribuição do cumprimento em autos apartados. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, não se divisa nenhum dos vícios elencados acima na decisão embargada, cujos fundamentos foram claros e congruentes com a sua conclusão. Se o embargante discorda da solução judicial em questão, deve se valer do recurso apropriado. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Promova a secretaria o retorno do presente cumprimento provisório de sentença à suspensão, aguardando o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.00.085514-1.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator